Tribunal: TJBA
Processo: 0001075-56.2014.8.05.0200
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0001075-56.2014.8.05.0200 07 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: LOURISVAL VIEIRA DE FRANCA Advogado(s): DARLYSON ANTONIO TORRES DA LUZ, LUANNA PINTO DE MORAIS, ANTONIO INACIO DOS SANTOS FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA:NARTIR DANTAS WEBER EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DUAS VÍTIMAS. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVAS. DESCLASSIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI - JUIZ NATURAL. MANTIDAS AS QUALIFICADORAS ELENCADAS. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDA A MEDIDA CAUTELAR DE COMPARECIMENTO PERIÓDICO EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pronúncia não exige prova irrefutável nem convencimento absoluto do Magistrado a quo e a existência de questionamentos a respeito da prova deve conduzir o processo para julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo inviável, neste momento de aferição, subtrair do julgador natural, que é o Conselho de Sentença, o conhecimento da matéria. 2. Nesse cenário, não procede a tese de desclassificação para o crime de homicídio culposo por inexistência de animus necandi na conduta, uma vez que é pacífico, na doutrina e na jurisprudência, que cumpre ao Conselho de Sentença analisar as circunstâncias do crime, quando não transparecer, de maneira insofismável, que a prova produzida descarta categoricamente o animus necandi atribuído ao acusado. 3. Com efeito, a desclassificação para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar evidenciado de plano que o agente não pretendia matar, o que não se vislumbra na espécie, em que ambas as vítimas foram lesionadas no pescoço e a sede das lesões pode, em tese, apontar para o dolo de matar. 4. Devem ser mantidas, também, as qualificadoras elencadas, pois só devem ser excluídas da decisão de pronúncia quando não possuírem nenhum amparo nas provas colhidas no sumário de culpa, o que não ocorre na espécie, em que a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, poderia, em tese, emergir da versão de que o Recorrente surpreendeu as vítimas com os disparos, sem lhes dar chance de defesa. 5. A qualificadora referente à motivação torpe, por sua vez, pode encontrar amparo na versão de que o acusado teria cometido o crime por não admitir e não aceitar o término do relacionamento com uma das vítimas, ao passo em que a qualificadora prevista no art. 121, §2º, V, pode emergir da versão de que o Recorrente atirou contra a outra vítima porque ela tentou interceder em favor da filha. 6. É de se manter a medida cautelar de comparecimento periódico em juízo quando a gravidade em concreto do crime e a possibilidade de realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri recomendam a sua imposição. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 0001075-56.2014.8.05.0200, da comarca de Pojuca/BA, em que figura como recorrente Lourival Vieira de França e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.